Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717666-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUATTROR COMERCIAL LTDA EMBARGADO: WLIGHT COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 29028840) opostos por QUATTROR COMERCIAL LTDA contra decisão de ID 28695151 prolatada por esta Relatoria que não conheceu do recurso por julgá-lo prejudicado em decorrência da prolação de sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente. Alega o embargante omissão em virtude da permanência do interesse recursal. Aduz que a prolação da sentença não seria causa automática da prejudicialidade quanto à necessidade de manter o deferimento de suspensão do protesto e condicioná-lo à caução idônea do devedor, uma vez que a apelação, em rigor, não tem efeito suspensivo. Além disso, aponta que o reconhecimento da sentença quanto à existência da dívida e o condicionamento da exigibilidade ao imediato pagamento do câmbio das mercadorias importadas ao exportador, que é terceiro alheio à lide, causa-lhe deslocamento do fluxo de caixa sem qualquer previsão de pagamento pela agravada. Subsidiariamente, requer o recebimento do recurso como agravo interno. Prazo para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração transcorrido in albis, consoante certidão de ID 29449729. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Identifico que a pretensão do embargante não se enquadra na moldura do recurso, pois cinge em combater o não conhecimento do recurso sem apontar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. Não se vislumbra omissão no édito que consigna a prejudicialidade do recurso pela superveniência de sentença. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pelo agravante. Todavia, em razão do pedido subsidiário de recebimento do recurso como agravo interno, assim procedo dando prosseguimento à discussão da matéria suscitada. Desse modo, com objetivo de preservar a plenitude dos princípios da ampla defesa e do contraditório, intime-se a agravada para responder o recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. À diligente Secretaria para modificação da classe processual. Dê-se ciência do teor da presente ao douto Juízo da causa e intimem-se as partes. Brasília, 30 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador